Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718332-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O A fim de viabilizar o pedido de concessão da gratuidade judiciária, intime-se o agravante para complementar o instrumento, no prazo de cinco (5) dias, para demonstrar a afirmada condição de hipossuficiência, com a juntada de extratos bancários de todas as instituições financeiras com que mantém relacionamento, de cópia de contracheque ou extrato de benefícios previdenciários, bem assim da última declaração de imposto de renda. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator